Tribunal: TJPA
Processo: 0802756-79.2023.8.14.0000
Classe: DISSÍDIO COLETIVO DE GREVE
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 8838 - Imunidade de Jurisdição
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DISSÍDIO COLETIVO DE GREVE (988) - 0802756-79.2023.8.14.0000

AUTORIDADE: MUNICIPIO DE NOVA TIMBOTEUA

AUTORIDADE: SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCACAO PUBLICA DO PA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DISSÍDIO COLETIVO. ABUSIVIDADE DE GREVE. MATÉRIA EXAMINADA E EXAURIDA NO ACÓRDÃO. OMISSÃO. AUSENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE CONTEÚDO. INVIABILIDADE DA VIA RECURSAL

1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão que julgou procedente a pretensão de declaração de abusividade de greve proposta em face do sindicato embargado;

2. Avulta-se expressa e exauriente a manifestação do acórdão que, em nenhum momento se contradisse quanto à data de deflagração do movimento. Sendo certo que a contradição apta a desafiar embargos de declaração concentra-se na própria decisão embargada, não há o que sanar no acórdão;

3. Quanto à omissão, a conclusão do acórdão tem fundamento no enunciado do Tema 531 do STF, transcrito no
decisum,
que é claro acerca da natureza extrajudicial do tratamento dos descontos decorrentes da abusividade da greve declarada em juízo. Logo, não há se falar em omissão do acórdão, senão a pretensão de rediscutir a matéria pela via processual inadequada;

4. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Público, na 6ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, decorrida no período de 16/4/2024 a 23/4/2024, à unanimidade, em conhecer e rejeitar os embargos de declaração, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0802756-79.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

AÇÃO COLETIVA

AUTOR: MUNICÍPIO DE NOVA TIMBOTEUA

RÉU: SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCACAO PUBLICA DO PARÁ - SINTEPP

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pelo
ESTADO DO PARA

(Id. 15689257) em face do
a
córdão
de Id. 15317033 que julgou
procedente
a pretensão de declaração de abusividade de greve proposta em face do SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCACAO PUBLICA DO PARÁ – SINTEPP.

Em suas razões, o embargante alega contradição quanto ao início do período de paralização, aduzindo que, de acordo com as provas juntadas, o início do movimento se deu em 14/02/2023, e não em 6/2/2023, tendo sido aquele o primeiro dia do ano letivo; aponta omissão do julgado sobre as condições em que se darão os descontos dos dias parados em contracheques, deixando a questão a critério do embargado, ocasionando insegurança jurídica à classe trabalhadora. Requer o acolhimento dos embargos de declaração, para sanar os vícios apontados com infringência na modulação dos efeitos do julgado.

Contrarrazões (Id. 16367682) ausentes consoante certificado no Id. 16367682.

Parecer do Ministério Público opinando pelo não acolhimento dos aclaratórios (Id. 16673296).

Frustrada a tentativa de conciliação conforme ata de audiência de Id. 16865390.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço
do recurso porquanto satisfeitos seus requisitos de admissibilidade.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que julgou procedente a ação declaratória de abusividade de greve, nos termos dispositivos a saber:

“Ante o exposto,
julgo procedentes
os pedidos veiculados na exordial, para
declarar
a abusividade do direito de greve deflagrada pelo réu e autorizar que o autor proceda o desconto individual dos dias não trabalhados pelos professores comprovadamente faltosos no interregno de
6/2/2023
a 30/4/2023.

Custas e honorários advocatícios pelo réu, arbitrados equitativamente na ordem de R$ 1.000,00 (mil reais) com arrimo nos §§2º e 8º do art. 85 do CPC, tendo em vista o valor meramente simbólico atribuído à causa.”

Consoante disposição do art. 1.022 do CPC, são finalidades dos embargos de declaração o saneamento de falhas formais da sentença ou acórdão, sejam elas contradição, obscuridade ou omissão;

assim como a correção de

erro material

eventualmente identificado do julgado.

Os termos recursais reportam-se a contradição e omissão no julgado que reconheceu o caráter abusivo da greve objeto da lide, deflagrada pelo ora embargante.

O embargante deduz que o acórdão deixou de apreciar detidamente a prova dos autos, tendo incorrido em erro acerca da data de deflagração do movimento grevista; acusa o acórdão de omisso por não haver determinado a forma como se dariam os descontos dos dias parados nos contracheques dos trabalhadores.

Segue transcrição dos fragmentos de interesse do julgado:

“
Em sede de perquirição da abusividade da greve no caso concreto, passo às anotações a saber:

A greve ocorreu no período compreendido entre os dias 6/2/2023 e 30/4/2023.

A exordial argumenta que o sindicato réu não respeitou o quórum mínimo da Assembleia Geral para a aprovação da deflagração da greve. A defesa é silente sobre a questão, além de não haver trazido aos autos prova qualquer de deliberação assemblear.

Sendo tal medida expressamente prevista no §1º do art. 4º da Lei de Greve, e reconhecidamente tomada pelo STF como requisito formal imprescindível à deflagração do movimento, porquanto corolário da manifestação volitiva da categoria legitimamente representada; sendo ônus do réu manifestar-se e fazer prova desconstitutiva dos fatos presumidamente verdadeiros, alegados na exordial, a teor do art. 341 do CPC. Por tais motivos, afigura-se descumprido o requisito da decisão prévia pela Assembleia Geral da categoria acerca da deflagração da greve dos professores.

Posto isto, resta despiciendo adentrar às demais questões debatidas para, com arrimo no §2º do art. 9º c/c inciso VII do art. 37, ambos da CF e no
caput
do art. 14 da Lei nº 7783/1989, reconhecer a ilegalidade do movimento paredista em questão.

Tendo em conta o efeito suspensivo da relação funcional, surtido pela participação no movimento de greve e, caracterizado o caráter extravagante do exercício do direito, devem ser autorizados os descontos dos dias parados dos servidores comprovadamente ausentes durante o movimento, a teor do
caput
do art. 7º da Lei nº 7783/1989 e observado o disposto no Tema 531 do STF (supra),

Anoto que os descontos devem observar parâmetros de proporcionalidade compatíveis com os valores inerentes à dignidade da pessoa humana, tendo em conta a natureza alimentar da verba em relevo.”

Da transcrição posta, avulta-se expressa e exauriente a manifestação do acórdão, que em nenhum momento se contradisse quanto à data de deflagração do movimento. Sendo certo que a contradição apta a desafiar embargos de declaração concentra-se na própria decisão embargada, reputo não ser o caso dos autos. O que se revela [é a pretensão de revisão de provas, medida inadequada à finalidade dos aclaratórios.

Quanto à omissão, a conclusão do acórdão tem fundamento no enunciado do Tema 531 do STF, transcrito no
decisum,
que é claro acerca da natureza extrajudicial do tratamento dos descontos decorrentes da abusividade da greve declarada em juízo. Vide o item 4, de interesse à matéria:

“(...) 4. Fixada a seguinte tese de repercussão geral: “A administração pública deve proceder ao desconto dos dias de paralisação decorrentes do exercício do direito de greve pelos servidores públicos, em virtude da suspensão do vínculo funcional que dela decorre, permitida a compensação em caso de acordo. O desconto será, contudo, incabível se ficar demonstrado que a greve foi provocada por conduta ilícita do Poder Público”. 5. Recurso extraordinário provido na parte de que a Corte conhece (STF - RE: 693456 RJ, Relator: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 27/10/2016, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 19/10/2017).

Sendo assim, o acórdão não incorreu em vício formal ao deixar de deliberar a forma como se darão os descontos em tela, e se eles ocorrerão, dado que não há qualquer impeditivo a que o embargante opte por compensar os dias parados. O
decisum
não abordou a questão intencionalmente, já que não lhe compete decidir a este respeito.

Daí se deduz que não há qualquer vício na construção do acórdão embargado, na medida em que examinou detidamente a matéria no quanto necessário à formação e fundamentação do convencimento que resultou contrário ao postulado pelo embargante que, em verdade, pretende rever-lhe o conteúdo, para o que não se presta esta via recursal.

Ante o exposto, inexistindo contradição ou omissão a ser sanada no acórdão embargado,
conheço e deixo de acolher os embargos de declaração
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 16 de abril de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 26/04/2024